Tribunal: STF
Processo: HC 71594
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Embora a  alegação neste  "habeas  corpus" seja  a mesma
feita  em anterior, dele se conhece porque diz ela respeito a decisão
posterior a antes atacada.
          - Inexistência do alibi pretendido.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.